Tribunal: TJPA
Processo: 0822475-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822475-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DARLEY SOUSA BORGES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0822475-76.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
DARLEY SOUSA BORGES

AGRAVADO:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ILSON DA CUNHA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, em processo originário de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, em trâmite na Vara Única da Comarca de Moju/PA. O agravo de instrumento impugnava despacho que determinava a regularização da capacidade postulatória. Após a negativa de seguimento, o agravante interpôs agravo interno sem recolhimento do preparo, alegando posteriormente, de forma inédita, fazer jus à gratuidade prevista no art. 129 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra despacho que determina a regularização da capacidade postulatória; (ii) estabelecer se é possível a fruição parcial e seletiva do regime do rito sumaríssimo previsto no art. 129 da Lei nº 8.213/91; (iii) determinar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve restringir-se à demonstração objetiva de erro material, desacerto jurídico manifesto ou violação direta à norma aplicável, o que não se verifica no caso concreto.

O despacho atacado na origem limitou-se a determinar a regularização da capacidade postulatória, sem extinguir o feito ou causar prejuízo irreversível, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC nem em suas hipóteses de taxatividade mitigada.

A invocação superveniente do rito sumaríssimo com base no art. 129 da Lei nº 8.213/91 não invalida a decisão agravada, pois tal regime é unitário e exige adesão integral, não sendo possível dissociar a gratuidade das restrições recursais que o caracterizam.

É inadmissível a conduta processual contraditória da parte que, ao mesmo tempo em que reivindica os benefícios do rito sumaríssimo, busca interpor recursos incabíveis típicos do procedimento comum, violando os princípios da boa-fé e da coerência.

Não houve comprovação de hipossuficiência econômica nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza desacompanhada de elementos probatórios objetivos.

A decisão agravada não impede o acesso à justiça, pois não extingue o feito, nem suprime instância, limitando-se a aplicar corretamente o regime de recorribilidade previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é incabível contra despacho que apenas determina a regularização da capacidade postulatória, por ausência de previsão legal e de risco de prejuízo irreversível.

O regime do rito sumaríssimo do art. 129 da Lei nº 8.213/91 é indivisível, sendo vedada a sua fruição parcial ou seletiva.

A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a alegação genérica desacompanhada de prova.

A racionalidade e a adequação do uso dos recursos no processo não violam o direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, art. 129.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
DARLEY SOUSA BORGES
contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 31302581), que
não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade
, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0822475-76.2025.8.14.0000
, originário de ação previdenciária de concessão de
auxílio-acidente
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Na decisão agravada, reconheceu-se que o agravo de instrumento manejado contra despacho de regularização da capacidade postulatória não se enquadrava nas hipóteses legais de cabimento, tampouco se justificava à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro.

Irresignada, a parte interpôs agravo interno (ID 31380972), sem o devido recolhimento do preparo recursal. Em razão disso, foi oportunizada a comprovação da incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade (ID 33365406).

Em resposta, a parte agravante não trouxe elementos probatórios de hipossuficiência, passando a sustentar, pela primeira vez, que faria jus à
tramitação pelo rito sumaríssimo previsto no art. 129 da Lei nº 8.213/91
, o qual dispensaria o pagamento de custas e verbas de sucumbência (ID 33464715).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno
não comporta provimento
.

I. Limites objetivos do agravo interno

De início, cumpre reafirmar que o
agravo interno não se presta à rediscussão ampliada do mérito da decisão agravada
, tampouco à introdução de
fundamentos jurídicos novos
, não deduzidos oportunamente, sobretudo quando dissociados da
ratio decidendi
efetivamente adotada.

A insurgência deve se limitar à demonstração objetiva de:

erro material,

desacerto jurídico manifesto,

ou violação direta a norma aplicável,

o que não se verifica no caso concreto.

II. Correção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento

A decisão monocrática combatida não conheceu do agravo de instrumento por
inexistência de cabimento recursal
, conclusão que se mantém hígida.

O despacho atacado na origem limitou-se a
determinar a regularização da capacidade postulatória
, sem extinguir o feito, sem causar preclusão, tampouco gerar dano irreversível ou inutilidade do julgamento futuro.

Não se trata, portanto, de hipótese subsumível:

ao rol do art. 1.015 do CPC,

nem às exceções reconhecidas pela jurisprudência sob a ótica da taxatividade mitigada.

A inadmissibilidade do agravo de instrumento, portanto, decorre da
aplicação direta e objetiva do sistema recursal
, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

III. A tese superveniente do rito sumaríssimo e sua incongruência lógica

A argumentação apresentada no ID 33464715 — de que a causa se submeteria ao rito sumaríssimo do art. 129 da Lei nº 8.213/91, com dispensa de custas —
além de não invalidar a decisão agravada
, como
reforça a sua correção
.

Isso porque o art. 129 da Lei nº 8.213/91 institui
regime procedimental especial e unitário
, caracterizado por três vetores indissociáveis:

celeridade e simplificação procedimental
;

gratuidade (custas e verbas de sucumbência)
;

contenção recursal
, com rejeição à pulverização de incidentes e recursos interlocutórios.

Não se trata de um benefício econômico isolado, mas de um
microssistema normativo fechado
, que exige
adesão integral
, e não seletiva.

IV. Vedação à fruição seletiva do regime jurídico

É juridicamente inadmissível que a parte:

invoque o rito sumaríssimo apenas para afastar o preparo recursal
,

e,
simultaneamente
,
ignore as limitações recursais que lhe são inerentes
, mantendo conduta processual típica do procedimento comum.

Tal comportamento viola:

o princípio da
boa-fé processual
,

o dever de
coerência procedimental
,

e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Em termos práticos, se a própria parte afirma que a demanda se submete ao rito sumaríssimo do art. 129 da Lei nº 8.213/91, então
com maior razão
não se legitima:

a interposição de agravo de instrumento manifestamente incabível,

nem a subsequente tentativa de reabertura da discussão por via reflexa.

V. Ausência de prova de hipossuficiência

Ainda que assim não fosse, registre-se que a parte
não comprovou incapacidade econômica
para fins de concessão de gratuidade recursal nos moldes do CPC.

A simples invocação abstrata de norma de isenção, desacompanhada de demonstração objetiva de enquadramento procedimental compatível,
não supre o ônus que lhe foi expressamente atribuído
.

VI. Inexistência de violação ao acesso à justiça

Por fim, não há falar em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A decisão agravada:

não extinguiu a ação originária,

não suprimiu instância,

não impediu o exame do mérito no momento processual adequado,

limitando-se a
rechaçar o uso inadequado do sistema recursal
, o que, longe de comprometer o acesso à justiça,
preserva a racionalidade, a segurança jurídica e a duração razoável do processo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade
, por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se que a gratuidade prevista no art. 129 da Lei nº 8.213/91
não constitui franquia destacável do regime procedimental especial
, sendo incompatível com a multiplicação de recursos e incidentes, circunstância que torna ainda mais evidente a correção da decisão recorrida.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026